Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao servidor ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES, que anuiu ao acordo ID: 10557826, mediante manifestação ID: 15794922. Em síntese, pugna (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao siplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos do beneficiário, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O exequente, na petição ID: 17962593, ratificou a anuência do substituído, e o ente Distrital concordou com a adesão do referido servidor ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES (ID: 18687141). Ao compulsar esta Execução, face ao que fora determinado na primeira decisão saneadora (ID: 10557863), não foram acostados os documentos comprobatórios quanto ao anuente. De igual modo, ao compulsar os Embargos à Execução 0000248.82.2009.80.70000, por meio de consulta ao site deste Tribunal, foram juntadas somente as fichas financeiras do servidor ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES, ID: 11354141, p.p. 284-287. Para o prosseguimento do feito, há necessidade de cumprimento da decisão ID: 10557863, alíneas “a”, “b” e “c”. Na decisão ID: 10557858, foi autorizada a dedução da verba honorária contratual em 15% (quinze por cento). Tendo em vista o pedido de majoração da referida verba ao patamar de 20% (vinte por cento), exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre o credor e os seus patronos. Ao SINDIRETA, para cumprir a determinação contida no ID: 10557863, alíneas “a”, “b” e “c”, e, no que pertine à majoração da verba honorária contratual, para juntar aos autos os documentos respectivos. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador